Tribunal: TJDFT
Processo: 0748654-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748654-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES AGRAVADO: JOSIMAR MARTINS DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES em face de JOSIMAR MARTINS DE ARAÚJO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705526-84.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido de desbloqueio da verba penhorada, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora (id.70841691), em que a parte executada alega que os ativos penhorados recaem sobre valores depositados em conta sua conta salário, provenientes de sua aposentadoria, sendo, portanto, seriam impenhoráveis. Em contraditório, a parte exequente se manifestou no id. 72748398. É o breve relatório. Decido. A impugnação à penhora tem seu fundamento nos termos do art. 833, IV do CPC. É cediço que os vencimentos, dado o caráter alimentar, são absolutamente impenhoráveis. A lei exclui determinados bens da constrição judicial. Dentre eles, há os absolutamente impenhoráveis, quer dizer, não podem ser penhorados em hipótese alguma (Art. 833, inciso IV, NCPC). Além disso, a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentindo de que é inadmissível a penhora, mesmo que parcial, de valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de salários por parte do devedor. No caso em tela, analisando os extratos bancários acostados pelo executado no id. 70842895, entendo que não restou demonstrado que o valor recaiu sobre verba advinda de seus proventos. Os extratos bancários se referente à uma conta corrente e não conta salário, como afirmado pelo executado. Ademais, o executado movimenta outras verbas na referida conta, como por exemplo, recebimento de empréstimos bancários. Desta forma, entendo que a impugnação deve ser rejeitada. Desta forma, considerando que não constam nos autos comprovação da natureza salarial da quantia bloqueada, rejeito a impugnação de id. 70841691. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada em favor da parte exequente, ficando intimado a informar se houve quitação do débito. A parte devedora interpôs aclaratórios, que foram rejeitados, nos seguintes termos: rata-se de embargos de declaração opostos pela parte devedora em face da decisão de id 73100178, sob a alegação de existência de contradição e omissão no julgado, nos pontos que indica. A credora se manifestou acerca do aclaratórios, id 75146567. Decido. Recebo os embargos, tendo em vista a tempestividade. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Entendo que não há qualquer contradição ou omissão na decisão id. 73100178. Alega, o embargante, a existência de contradição na decisão no trecho em que consigna que os extratos bancários referem-se a uma conta corrente e não a uma conta salário. Afirma que, ao contrário do assentado, os contracheques colacionados aos autos no Id 70842897 demonstram que a conta em que se deu o bloqueio: BRB, agência 124, conta no 116103-5, é designada como conta para recebimento de salários. Contudo, observa-se que em nenhum momento se afirmou que a conta corrente não era usada para o recebimento dos salários, mas sim que não restou demonstrado que o bloqueio recaiu sobre verba advinda de seus proventos, uma vez que o executado movimenta outras verbas na referida conta, como por exemplo, recebimento de empréstimos bancários. Aduz, ainda, a existência de omissão, ao argumento de que decisão só levou em conta a afirmação contida no tópico 3 do acórdão utilizado para respaldá-la, omitindo o estabelecido no tópico 4, que impõe que a proteção da impenhorabilidade, que impõe a sua consideração, no caso de ficar provado que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à manutenção do devedor e da sua família. Não lhe assiste razão, uma vez que a decisão não tratou especificamente acerca da penhorabilidade ou não de verba oriunda de empréstimo consignado, sendo tal argumento utilizado apenas para reforçar o entendimento de que não houve comprovação da natureza exclusivamente salarial da verba penhorada. Dessa forma, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalisar o mérito não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Indefiro, por ora, o pedido de expedição de alvará de id 73741121, em razão da ausência de preclusão da decisão que julgou a impugnação. Aguarde-se, pois, o prazo recursal. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) o juízo a quo determinou o bloqueio da quantia de R$ 12.056,10 (doze mil e cinquenta e seis reais e dez centavos), tendo sido bloqueado o referido valor na Conta Salário do Agravante, existente no Banco de Brasília S.A. – BRB; 2) a conta na qual ocorreu o bloqueio é de natureza salarial e serve para receber o salário do agravante; 3) somente possui a conta na qual foi procedida penhorada, e é nela que além de receber do Estado os proventos de sua aposentadoria, também movimenta todas as demais operações bancárias como pagamentos de alugueis, taxas, impostos, tarifas, compras de gêneros alimentícios, medicamentos, etc., e, nem por isso ela deixa de ser considerada como Conta Salário, até mesmo porque foi o Estado que a abriu há anos atrás, e, exatamente para realizar as transferências dos seus salários e, depois de inativo, dos proventos de aposentadoria. 4) quando acontece o lançamento denominado CRED TRANSFERÊNCIA SALÁRIO, no valor de R$ 8.790,80 neles estão incluídos R$ 8.000,00 (oito mil reais) correspondente ao limite do Cheque Especial, o que demonstra que na data em que foi efetuado o bloqueio, os valores creditados no mês anterior em decorrência do refinanciamento em comento, já tinha sido utilizado com os pagamentos e com a subsistência do Agravante do mês anterior; 5) está passando por uma situação financeira difícil; 6) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Ante ao exposto requer: a) sejam-lhes concedidos os benefícios da gratuidade de justiça; b) seja-lhe concedida a tutela antecipada recursal, autorizada pelo art. 1.019, I do NCPC; c) seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão para que proceda na imediata liberação da respectiva quantia, e para que não sejam descontados quaisquer valores provenientes dos proventos de aposentadoria do Agravante; d) seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, tornando insubsistente a penhora realizada via BACENJUD, reconhecendo-a ilegal; e e) que esse Eg. Tribunal de Justiça determine àquele Douto Juízo que proceda no desbloqueio com o respectivo levantamento e devolução do valor bloqueado mais eventuais acréscimos, se houver, à Conta Salário de origem: BRB, agencia 124, Conta no 116103-5. O agravante foi intimado a demonstrar a sua hipossuficiência (ID 21462295). O agravante peticiona (21501591), recolhendo o preparo (ID 21502564 e 21502565). DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 21502564 e 21502565), restando prejudicado o pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, conforme salientou o Juízo de origem, não resta demonstrado nos autos que a verba penhorada diz respeito à verba salarial. Além disso, a suposta dificuldade financeira do agravante não é elemento justificador a indicar a possível impenhorabilidade de outros tipos de verbas, mesmo que oriunda de empréstimo consignado. Nesse sentido, não vislumbro, ao menos nesse momento processual, a probabilidade do direito da parte agravante. Não obstante, para fins de se evitar uma medida irreversível, determino que a verba penhorada não seja liberada em favor do credor, até o julgamento deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, porém determino que a verba penhorada não seja liberada, até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2020 20:37:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador